Tribunal: TJMT
Processo: 1002304-74.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1002304-74.2020.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Dano ao Erário]

Relator:
Des(a). LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:
[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):
[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ELIAS MENDES LEAL FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), MARINEZ DE CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO), EUCLIDES DA SILVA PAIXÃO (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE EDUARDO BARBOSA SIMOES - CPF: 022.593.211-35 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES - CNPJ: 21.679.098/0001-25 (AGRAVANTE), JOSE ROBERTO VIEIRA - CPF: 558.536.681-53 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - MIRASSOL D ́OESTE (AGRAVADO), MPEMT - MIRASSOL D ́OESTE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 961.230.011-91 (ADVOGADO), RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - CPF: 036.738.271-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, EXERCENDO JUIZO DE RETRATAÇÃO, VENCIDO O RELATOR, NOS TERMOS DO VOTO DO DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA

JUIZO DE RETRATAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO JULGADO AO TEMA 1.199 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

A Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente. Tema nº 1.199/STF.

“A indisponibilidade recairá sobre bens que assegurem exclusivamente o integral ressarcimento do dano ao erário.”
Art. 16, §10, da LIA. Diante da impossibilidade de se mensurar o prejuízo efetivo aos cofres públicos,
in initio litis
, o decreto de constrição patrimonial comporta sobrestamento.

Juízo de retratação positivo. Recurso provido. Decreto de Indisponibilidade de bens afastado.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Interposto recurso especial por
Cooperativa de Trabalho Vale do Teles Pires
e
José Roberto Vieira
, a Desembargadora Vice-Presidente encaminhou os autos à Câmara para efeito de exercitar juízo de retratação, em razão de entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário com agravo nº 843989/PR, com repercussão geral (Tema nº 1199).

É esta a ementa do acórdão da Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — INDÍCIOS VEEMENTES E CONCORDANTES DA PRÁTICA DE ATOS ÍMPROBOS — INDISPONIBILIDADE DE BENS — DECRETAÇÃO — IMPRESCINDIBILIDADE.

A decretação da indisponibilidade de bens em ação civil pública por ato de improbidade administrativa é imperiosa, diante da constatação da existência de indícios da prática de atos ímprobos, a evidenciar a presença do
fumus boni juris
, enquanto o
periculum in mora
é presumido.

Recurso não provido. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1002304-74.2020.8.11.0000, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, redator p/ acórdão Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 3 de novembro de 2020).

E da que rejeitou os embargos de declaração:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — INEXISTÊNCIA — EXAME DE QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — SUFICIÊNCIA.

Acordão que analisa todas as questões necessárias ao julgamento da causa, com clareza e objetividade, não é omisso.

Embargos rejeitados. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, embargos de declaração 1002304-74.2020.8.11.0000, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 23 de novembro de 2021).

Já a Tese de Repercussão Geral firmada no julgamento
do recurso extraordinário com agravo 843989/PR, com repercussão geral, é a seguinte:

[...] Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1199: ‘1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei’. [...]. (STF, Tribunal Pleno, ARE 843989/PR, relator Ministro Alexandre de Moraes, julgamento em 18 de agosto de 2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 12 de dezembro de 2022).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR):

Egrégia Câmara

No caso, o acórdão não destratou a Tese de Repercussão Geral (Tema nº 1199), visto que nela não há qualquer decisão acerca da aplicação do artigo 16, § 3º, da Lei nº
8.429, de 2 de junho de 1992, com a redação dada pela Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, que trata dos requisitos autorizadores para o decreto de indisponibilidade de bens na ação de improbidade administrativa.

Ademais, o julgamento do agravo de instrumento ocorreu em 3 de novembro de 2020 (acórdão, Id. 65594486) e os embargos de declaração foram opostos na data de 5 de março de 2021 (Id. 78638960), logo, antecedem à edição da Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, razão pela qual não houve análise do
artigo 16, § 3º, da Lei nº
8.429, de 2 de junho de 1992, com a redação dada pela Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021.

Assim, não se cuida de hipótese de exercício de juízo de retratação em razão de divergência com o
entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário com agravo nº 843989/PR, com repercussão geral (Tema nº 1199), porquanto, o caso em julgamento não se enquadra nas quatro (4) teses fixadas pelo Tribunal Mais Alto.

Por outro lado, a devolução dos autos à Câmara para efeito de exercitar juízo de retratação, nos termos dos artigos 1.030, II, e 1.040, II, do Código de Processo Civil, não autoriza o rejulgamento da causa em razão de fato novo superveniente que consistiria na exigência de demonstração do
periculum in mora
para o decreto de indisponibilidade de bens, com fundamento no
artigo 16, § 3º, da Lei nº
8.429, de 2 de junho de 1992, com a redação dada pela Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, visto que não é objeto da
Tese de Repercussão Geral (Tema nº 1199).

Essas, as razões por que voto no sentido de não emitir juízo de retratação e de manter incólume o acórdão.

Retornem os autos à Desembargadora Vice-Presidente, para as providências que entender cabíveis.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2
a
VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 15 DE AGOSTO DE 2023:

APOS O VOTO DO RELATOR, NO SENTIDO DE NÃO EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, PEDIU VISTA O DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, A DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, AGUARDA.

SESSÃO DE 29 DE AGOSTO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA - VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES e JOSÉ ROBERTO VIEIRA, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que nos autos da Ação Civil Pública nº 1000079-48.2020.8.11.0011, movida pelo Ministério Público Estadual em desfavor do Agravante e Outros, deferiu o pedido liminar de indisponibilidade de bens, no valor de R$1.757.391,72 (um milhão setecentos e cinquenta e sete mil trezentos e noventa e um reais e setenta e dois centavos).

Esta e. Câmara, por maioria, negou provimento ao recurso, que visava ao afastamento do decreto de indisponibilidade de bens.

Opostos Embargos de Declaração, o recurso restou rejeitado, à unanimidade.

Interposto Recurso Especial, a e. Desembargadora Vice-presidente encaminhou os autos à Câmara, para eventual exercício de juízo de retratação, em razão da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema 1.199.

O e. Des. Luiz Carlos da Costa proferiu voto no sentido de não exercer o juízo de retratação, com a manutenção do acórdão.

Para melhor análise da matéria, solicitei vista dos autos.

Pois bem.

Vejamos a contrariedade apontada pela e. Desembargadora Vice-presidente:

“3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;”

Conforme consignado pelo e. Des. Luiz Carlos da Costa, por ocasião da interposição do Agravo de Instrumento e dos Embargos de Declaração, a Lei nº 14.230/2021 ainda não havia sido publicada.

Todavia, por força da tese fixada pelo Tema 1.199 do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se a nova Lei aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, sem condenação transitada em julgado; entendo que compete à esta e. Câmara proceder à análise do decreto de indisponibilidade de bens, em consonância às alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021.

Vejamos o disposto na Lei de Improbidade Administrativa, com as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021:

“
Art. 16. Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito.

(...)
§ 3º
O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução
, após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias.

§ 4º
A indisponibilidade de bens poderá ser decretada sem a oitiva prévia do réu, sempre que o contraditório prévio puder comprovadamente frustrar a efetividade da medida ou houver outras circunstâncias que recomendem a proteção liminar, não podendo a urgência ser presumida.

(...)
§ 6º
O valor da indisponibilidade considerará a estimativa de dano indicada na petição inicial, permitida a sua
substituição por caução idônea, por fiança bancária ou por seguro-garantia judicial, a requerimento do réu, bem como a sua
readequação durante a instrução do processo.

(...)
§ 10. A indisponibilidade recairá sobre bens que assegurem exclusivamente o integral ressarcimento do dano ao erário, sem incidir sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil
ou sobre acréscimo patrimonial decorrente de atividade lícita.

§ 11. A ordem de indisponibilidade de bens deverá priorizar veículos de via terrestre, bens imóveis, bens móveis em geral, semoventes, navios e aeronaves, ações e quotas de sociedades simples e empresárias, pedras e metais preciosos e, apenas na inexistência desses, o bloqueio de contas bancárias, de forma a garantir a subsistência do acusado e a manutenção da atividade empresária ao longo do processo.
”

No caso dos autos, imputa-se à Cooperativa de Trabalho Vale do Teles Pires, a pactuação junto ao Município de Mirassol D’Oeste, de terceirização de mão obra, com a cobrança de cem reais de cada trabalhador, supostamente para fins de cooperação, inobstante a vedação de utilização de cooperativas de trabalho como intermediação de mão de obra.

Ocorre que, o Ministério Público Estadual postulou pelo decreto de indisponibilidade de bens, compreendendo o ressarcimento do valor da integralidade dos contratos firmados.

Deve ser levado em consideração que houve a prestação de serviço, logo, o valor de todos os instrumentos contratuais somados, não representam o valor de eventual prejuízo ao erário.

A meu ver, a indisponibilidade de bens deve se restringir ao dano efetivamente suportado e não sobre a integralidade dos valores contratuais. A constrição patrimonial, nos moldes em que deferidos, sem o apontamento do efetivo valor do dano, implicaria em restrição de numerário em excesso.

E consoante previsto no artigo 16, §1º da LIA, a indisponibilidade recairá sobre bens que assegurem exclusivamente o integral ressarcimento ao erário.

Destarte, diante da alteração legislativa, comporta retificação o entendimento quanto ao decreto de indisponibilidade de bens.

Ante o exposto, peço vênia ao e. Relator para divergir de seu voto,
para, em exercício de juízo de retratação, em consonância à orientação fixada no Tema 1.199 do Supremo Tribunal Federal, conceder provimento ao recurso

e afastar o decreto de indisponibilidade de bens.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2
a
VOGAL):

Acompanho o voto visto do 1º Vogal, o Des. Mário Roberto Kono de Oliveira.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023